Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-24.2020.8.14.0103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800489-24.2020.8.14.0103

JUIZO RECORRENTE: EURICO PEREIRA DA CRUZ FILHO

RECORRIDO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS, MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR MUNICIPAL. PAGAMENTO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA COMO HORA-ATIVIDADE. ART. 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº. 11.738/08. ATIVIDADE EXTRACLASSE. CONSTITUCIONALIDADE. RE 936790. TEMA 958 DO STF.
SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário (remessa necessária) de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado do Carajás, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o referido município a pagar, em favor do professor demandante, “1/3 da carga horária como hora-atividade e as parcelas retroativas desde 27.04.2011, respeitando o prazo quinquenal de prescrição aplicado à Fazenda Pública”.

2. O art. 2º, § 4º, da Lei federal nº. 11.738/08 estabelece que
“na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos”
. Verifica-se, portanto, que 1/3 (um terço) da carga horária dos professores deve ser destinada à realização de atividades extraclasse, sem interação com alunos.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. RE 936790 (Tema 958), fixou a seguinte tese:
“É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse”
. Observa-se que a sentença está em conformidade com precedente vinculante, no qual o STF declarou a constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei federal nº. 11.738/08 e a prevalência desse diploma sobre as leis dos demais entes federativos, por ser uma norma que regulamenta dispositivo constitucional, qual seja, o art. 206, inciso VIII, da CF.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 5/2/2024 a 15/2/2024, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800489-24.2020.8.14.0103

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA

SENTENCIADO / REQUERENTE: EURICO PEREIRA DA CRUZ FILHO

SENTENCIADO / REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário (remessa necessária) de sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado do Carajás
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o referido município a pagar, em favor do professor demandante,
“1/3 da carga horária como hora-atividade e as parcelas retroativas desde 27.04.2011, respeitando o prazo quinquenal de prescrição aplicado à Fazenda Pública”
.

Na inicial, o autor relatou, em síntese, que: a) é professor efetivo do município de Eldorado do Carajás, sendo admitido no dia 1º/2/2008; b) possui 120 (cento e vinte) horas de carga horária em sala de aula; c) o art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº. 11.738/2008 limita a carga horária do professor a, no máximo, 2/3 (dois terços) para interação com alunos (sala de aula) e 1/3 (um terço) para hora-atividade (sem interação com alunos); d) o município requerido efetua o pagamento da hora-atividade com gratificação de 20% (vinte por cento), em desacordo com a referida lei e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; e) faz jus aos valores retroativos, respeitada a data de aquisição do direito, a carga horária anula e a prescrição quinquenal.

Ao final, pleiteou: 1) a concessão de tutela de evidência, para: 1.1) determinar ao ente federativo o pagamento de 1/3 (um terço) da carga horária total a título de horas-atividade; 1.2) reconhecer a hora-atividade como parte integrante da jornada do professor e como base de cálculo para as demais vantagens legais; 1.3) o afastamento da eficácia de leis municipais que contrariam a Lei federal nº. 11.738/08; 2) no mérito, a confirmação da tutela de urgência, com o pagamento de valores retroativos, incluindo os reflexos, além da condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, nos termos da decisão ID 14382173.

O município requerido apresentou contestação (ID 14382179), arguindo, em resumo: a) observância do piso nacional do magistério, nos termos da Lei nº. 11.738/2008; b) pagamento de vencimentos acima do piso salarial; c) improcedência dos pedidos.

O demandante apresentou réplica por meio da petição ID 14382182, refutando as teses de defesa apresentadas pelo ente federativo.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça vestibular, para condenar o ente federativo a pagar ao demandante
“1/3 da carga horária como hora-atividade e as parcelas retroativas desde 27.04.2011, respeitando o prazo quinquenal de prescrição aplicado à Fazenda Pública”
.

Não houve a interposição de recursos pelas partes, conforme consignado na certidão ID 16264274.

No âmbito do 2º grau, o Ministério Público opinou pela manutenção da sentença, nos termos da manifestação ID 14534015.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo a remessa necessária, com fulcro no art. 496, I do CPC, considerando tratar-se de sentença ilíquida em desfavor da Fazenda Pública.

Na inicial, o autor relatou, em síntese, que: a) é professor efetivo do município de Eldorado do Carajás, sendo admitido no dia 1º/2/2008; b) possui 120 (cento e vinte) horas de carga horária em sala de aula; c) o art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº. 11.738/2008 limita a carga horária do professor a, no máximo, 2/3 (dois terços) para interação com alunos (sala de aula) e 1/3 (um terço) para hora-atividade (sem interação com alunos); d) o município requerido efetua o pagamento da hora-atividade com gratificação de 20% (vinte por cento), em desacordo com a referida lei e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; e) faz jus aos valores retroativos, respeitada a data de aquisição do direito, a carga horária anula e a prescrição quinquenal.

Ao final, pleiteou: 1) a concessão de tutela de evidência, para: 1.1) determinar ao ente federativo o pagamento de 1/3 (um terço) da carga horária total a título de horas-atividade; 1.2) reconhecer a hora-atividade como parte integrante da jornada do professor e como base de cálculo para as demais vantagens legais; 1.3) o afastamento da eficácia de leis municipais que contrariam a Lei federal nº. 11.738/08; 2) no mérito, a confirmação da tutela de urgência, com o pagamento de valores retroativos, incluindo os reflexos, além da condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios.

A sentença examinada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar o Município de Eldorado dos Carajás a pagar ao autor:

I – 1/3 da carga horária como hora-atividade e as parcelas retroativas desde 27.04.2011,

respeitando o prazo quinquenal de prescrição aplicado à Fazenda Pública.

Com relação à correção monetária deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de quando o pagamento era devido.

Quanto aos juros de mora, contatos a partir da citação, deve ser observado o índice oficial de

remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

Os valores deverão ser auferidos em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatício, cuja a definição do percentual

devido ao advogado vencedor será definido após a liquidação do julgado, nos termos do artigo

85, §§ 3º e 4º, II, do CPC.

A Fazenda Pública goza de isenção quanto às custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Remeta-se ao Município.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos da súmula 490 do STJ.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se”. (Grifo nosso).

Os contracheques juntados no ID 14382111 evidenciam que o demandante possui carga horária de 120 (cento e vinte) horas em sala de aula e recebe “adicional de hora atividade”, cujo acréscimo representa 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base.

Entretanto, o mencionado percentual representa valor inferior ao que o requerente deveria receber.

O art. 2º, § 4º, da Lei federal nº. 11.738/08 assim dispõe:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

(...)

§ 4º
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos
. (Grifo nosso).

Pela leitura do dispositivo acima, conclui-se que 1/3 (um terço) da carga horária dos professores deve ser destinada à realização de atividades extraclasse, sem interação com alunos.

Assim, se o autor exerce carga horária de 120 (cento e vinte) horas em sala de aula, deve exercer 60 (sessenta) horas de atividades extraclasse, com a respectiva remuneração.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº. RE 936790 (Tema 958), decidiu o seguinte:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE
.
1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB
. 2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais.
3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008.
5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.

(RE 936790, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187

DIVULG 28-07-2020

PUBLIC 29-07-2020). (Grifo nosso).

Tese relativa ao Tema 958 do STF

“É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse”
. (Grifo nosso).

Observa-se que a sentença está em conformidade com precedente vinculante, no qual o STF declarou a constitucionalidade do
art. 2º, § 4º, da Lei federal nº. 11.738/08 e a prevalência desse diploma sobre as leis dos demais entes federativos, por ser uma norma que regulamenta dispositivo constitucional, qual seja, o art. 206, inciso VIII, da CF:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII -
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal
. (Grifo nosso).

Assim, o professor demandante possui direito de ser remunerado pela carga horária extraclasse, a qual deve representar 1/3 (um terço) de sua jornada total. Por consequência, faz jus ao pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, conforme consignado na sentença.

Para corroborar tal conclusão, cito também a jurisprudência deste Tribunal, representada pelos seguintes julgados:

“DIREITO PÚBLICO.
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
SINDICATO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO. SÚMULA 629/STF.
HORAS-ATIVIDADES EM 33,33% OU 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. SENTENÇA CONFIRMADA.

A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes (Súmula 629/STF).

A Lei Federal nº 11.738/2008 ao tempo que instituiu o Piso Salarial Profissional do Magistério também determinou que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na composição da jornada de trabalho deverão observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, as chamas horas-atividades.

No caso concreto o ente municipal no ano de 2016 buscava alcançar 20% da carga horária dos professores constituindo evidente inobservância da legislação federal e municipal que previam 33,33%, ou seja, 1/3 (um terço) da jornada de trabalho, para fins de hora-atividade
.

Sentença confirmada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0001443-44.2016.8.14.0071 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)”. (Grifo nosso).

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. 1/3 (UM TERÇO) PARA ATIVIDADE EXTRA CLASSE. CONSTITUCIONALIDADE. ADIN 4167. TEMA 958 RE 936790SC-STF. REPERCUÇÃO GERAL. NÃO OBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE. CARGA HORÁRIA TOTAL DESENVOLVIDA EM SALA DE AULA. IMPOSSIBILDIDADE. DANO MATERIAL. PAGAMENTO PELAS HORAS DE REGENCIA CORRESPONDENTE A 1/3 (UM TERÇO). SENTENÇA CONFIRMADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A Controvérsia recursal reside na análise do direito da autora à implementação da jornada extraclasse correspondente a um terço da carga horária total correspondente ao vencimento, na forma do § 4º do Art. 2º da Lei Federal 11.738/2008 e, em consequência, se faz jus a indenização material, pelo fato de o Município requerido ter computado essas horas como hora de regência em sala de aula e não como hora atividade de planejamento e estudo do professor
.

2.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 936790 SC, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo legal ora analisado (§ 4º do Art. 2º da Lei Federal 11.738/2008 no Tema 958, onde por maioria dos votos, a Suprema Corte aprovou a seguinte Tese: é constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse (TEMA 958)
.

4. Quanto ao pedido de indenização material, resta incontroverso que a parte autora trabalhou a parcela de 1/3 (um terço), destinada a trabalhos extraclasses, diretamente na regência de sala de aula, na forma de interação direta com alunos, da mesma forma que é feita o labor referente ao 2/3 de hora aula. Caracterizando, assim, o dever de retribuição pecuniária pelo trabalho prestado na forma de regência de aula além do previsto em lei que correspondente a 2/3 da carga horária. Pois, notório que, se a carga horária total (40 h/a) foi desenvolvida totalmente em sala de aula, presume-se que as atividades extraclasse, como correção de provas, foram desenvolvidas fora do horário de trabalho.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000971-45.2015.8.14.0017 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023). (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA. DESTINAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DA CARGA HORÁRIA TOTAL PARA ATIVIDADES DE NATUREZA EXTRACLASSE. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. NORMA NACIONAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER ASSEGURADO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A jornada de trabalho mensal do professor compreende 2/3 (dois terços) de sua carga horária destinada para o desempenho de atividades com interação com os discentes dentro de sala de aula e o restante da carga horária destinada a atividades extraclasses, tais como elaboração e correção de provas, elaboração de planos de aulas e reuniões com pais e responsáveis. Inteligência do artigo 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/08.

2. A constitucionalidade na norma ora analisada, de fato, já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, tendo aquele Sodalício afirmado a validade do dispositivo em questão, contudo não foi conferido eficácia erga omnes e efeito vinculante do decisum.

3. Sabe-se que o exercício do magistério acontece em duas vertentes, a primeira na jornada didático, que envolve o contato direto entre docente e discentes através do ministério de aulas e a segunda, na jornada extraclasse, reservada ao planejamento pedagógico, preparação de aulas, correção de provas, dentre outros. Referida estruturação corresponde, aliás, a situação peculiar que caracteriza a cátedra.

4. Recurso conhecido e provido. A unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005952-55.2016.8.14.0091 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2018)”. (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos acima, conclui-se que a sentença deve ser confirmada.

Diante das razões acima expostas
,
conheço do Reexame Necessário e mantenho integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 5 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2024